Tribunal: STF
Processo: RE 1370371
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra a parte do acórdão no qual se extinguiu a execução fiscal, ante o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa. 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, III, a e b, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que



    “[...] em simples análise a CDA vê-se que a mesma não possui nenhum vício que enseje sua anulação, pois se fazem presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2°, § 5° da Lei 6.830/80.



    Esses requisitos têm o intuito de dar ao devedor o conhecimento da origem do débito e consequente exercício do seu direito de defesa, sendo que, a não observância a tais formalidades legais, resultará na invalidação da inscrição de dívida.



    Contudo, de acordo com a jurisprudência atual, só se reconhece a nulidade da CDA a partir da comprovação do prejuízo daí decorrente, logo, não se pode falar em nulidade por vicio formal se a omissão ou irregularidade na lavratura do termo não acarretou cerceamento de defesa ao executado.



    [...]



    A certidão de dívida ativa preenche todos os requisitos exigidos em lei gozando de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3° da Lei n.° 6.830/80. Desta forma, cabia ao Recorrido apresentar provas inequívocas que pudessem lhe retirar essas características, o que não ocorreu no caso em tela.



    Diga-se mais, o Recorrido tem conhecimento que a Lei Complementar n. 01/2002, não instituiu nem majorou tributo, pois, a época da ocorrência do fato gerador, encontrava-se vigente a Lei 1.619/91 que regulava incidência do ISS sobre as operações de arrendamento mercantil.



    [...]



    Portanto, a indicação da Lei Complementar n° 01/2002 na certidão de dívida ativa, não causou óbice ao Recorrido em sua defesa, visto que o mesmo sabe que o que ensejou a cobrança do tributo foi a Lei 1.619/91, vigente a época dos fatos geradores. Além do mais, a Lei Complementar n° 01/2002 limitou-se a reiterar as disposições da Lei n° 1619/1991 referentes ao ISS.



    [...]



    No caso em questão, como demonstrado, a Lei Complementar n° 01/2002, não instituiu o ISS, pois a incidência do mesmo já era prevista na Lei n° 1.619/91. Também, não houve majoração do referido tributo com a entrada em vigor da Lei Complementar n° 01/2002. Portanto, a alegada violação ao princípio da irretroatividade tributária não deve prosperar.



    [...]



    No caso em tela, não há que se falar em ofensa a anterioridade tributária, pois a nova legislação limitou-se a transcrever as disposições da lei antecessora. Se faz presente, assim, a previsibilidade do sujeito passivo, já que os fatos geradores ocorridos antes da Lei Complementar n° 01/2002, tinham suas hipóteses de incidência já previstas na Lei n° 1.619/91 (lei esta que deu ensejo a lavratura dos autos de infração em questão). Portanto, o contribuinte teve total possibilidade de planejar suas atividades econômicas, pois sabia perfeitamente o ônus tributário que devia ser considerado.



    [...]



    Assim, com o devido respeito, deve-se reformar o v. acórdão que reconheceu de ofício a nulidade da certidão de dívida ativa e consequentemente extinguiu a Execução Fiscal, por suposta ofensa ao princípio da anterioridade e irretroatividade tributária” (págs. 6-7; 9; 14; e 16-17 do documento eletrônico 15 e pág. 1 do documento eletrônico 16).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o art. 150, III, a, da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).



    Outrossim, quanto ao pedido de reforma do acórdão impugnado em razão da alegada afronta ao art. 150, III, b, da CF, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas passo a transcrever: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 



    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “1.4. Da ilegalidade da base de cálculo



    Ante os argumentos acima deduzidos, que apontam para a incontornável ilegalidade da tributação, é de se concordar que a questão atinente à base de cálculo utilizada pelo Município para a incidência do ISS passou a ter conotação secundária e importância minimizada. No entanto, para que a matéria não fique sem o devido enfrentamento e também porque se constitui em demonstração inequívoca da nulidade dos lançamentos perpetrados, passa-se à pertinente análise.



    Como apontado no início, pelos atos de notificação encartados, observa-se que o Município institui como base de cálculo o valor total constante da nota fiscal de aquisição do veículo e adiciona, por arbitramento, o valor correspondente aos juros que, presumidamente, seriam cobrados pela arrendadora. Sobre o montante apurado aplica a alíquota de 5% (cinco por cento) referente ao ISS. Nos lançamentos, facultou à empresa contribuinte que no curso do processo administrativo mitigasse a parcela correspondente aos aventados juros, bastando para tanto que demonstrasse que os encargos da operação seriam menores do que aqueles indicados pelo Fisco Municipal.



    A ilegalidade é flagrante e deixa a descoberto a volúpia tributante do Município.



    A base de cálculo do ISS, não custa repetir, deve corresponder ao preço do serviço prestado (CTN, art. 72 e Decreto-lei n. 406/68). Como então aceitar que o órgão tributante se valha do valor total de aquisição do bem, acrescido ainda de hipotético encargo financeiro?



    [...]



    Em conclusão, mesmo que a tese principal acerca da não incidência de ISS nas operações de leasing financeiro não viesse encontrar a esperada receptividade, ainda assim faltaria razão ao Município pela inescondível nulidade dos lançamentos efetuados.



    1.5. Assim, merece provimento o recurso da arrendadora.



    [...]



    3. Da afronta ao princípio da anterioridade



    No caso vertente, verifica-se da Certidão de Divida Ativa juntada ao auto da execução fiscal à fl. 4 que o fundamento legal da cobrança de ISS sobre as atividades de arrendamento mercantil é a Lei Municipal n. 1, de 27 de dezembro de 2002.



    Desse modo, em vista do princípio da anterioridade, referida Lei, datada do ano de 2002, somente pode fundamentar a cobrança do imposto referente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2003, o que não é a hipótese tratada nos presentes autos.



    Embora não tenham sido juntadas cópias das notificações fiscais, na Certidão de Dívida Ativa consta como data do vencimento do crédito 31 de julho de 2000. Ora, se o crédito já era vencido em 2000, é evidente que os fatos geradores são anteriores a 2003.



    Assim, não há como reconhecer a higidez do referido título, haja vista estar maculado de ilegalidade que retira os pressupostos da liquidez e certeza, impossibilitando a cobrança via executivo fiscal.



    3.1. Presente vício que gera a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, o Magistrado deve, de ofício, declará-la e, como consequência lógica, extinguir a execução.



    [...]



    3.2. Assim, ainda que se considerasse constitucional a exigência do ISS sobre as operações de leasing financeiro, haveria de ser, de ofício, extinta a execucional, em razão da violação do princípio da anterioridade” (págs. 30-33 do documento eletrônico 7).



    “[...] Assim, ainda que se considerasse constitucional a exigência do ISS sobre as operações de leasing financeiro, impunha-se a extinção de ofício, da execucional, em decorrência da violação ao princípio da anterioridade.



    02. À vista do exposto, dou provimento aos embargos de declaração para explicitar que os autos não necessitam retornar à Câmara, porquanto já extinta a execução” (pág. 7 do documento eletrônico 13).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto ao atendimento dos requisitos de validade da certidão de dívida ativa, bem como à existência de prejuízo para a executada ante o vício constatado –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. CDA. Multa. Requisitos. Nulidade. Súmula nº 279 desta Corte. Contraditório e ampla defesa. Legalidade. Ofensa reflexa.



    1. O exame da controvérsia relativa à nulidade da certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal pressupõe a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como das provas e dos documentos constantes nos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. A afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, configuram, no caso, mera ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, inviabilizadora do prosseguimento do recurso extraordinário.



    3. A caracterização do efeito confiscatório da exação enseja reexame do suporte fático do caso concreto, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental não provido” (AI 765.222-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM BASE EM LEI POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. LEI QUE REPETE O CONTEÚDO DE LEI ANTERIOR, VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE LEI A FATOS GERADORES ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA E DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EXECUTADO. NECESSIDADE DO EXAME DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 E OFENSA INDIRETA À CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inconstitucional permitir que lei que institua tributo seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade (art. 150, III, a, da CF). 



    II – Lei nova que repete o conteúdo de lei anterior, quanto à previsão de tributo, dispensa a obediência às regras da anterioridade tributária, mas os fatos geradores são regidos dentro do período de vigência da cada norma.



    III – A verificação do atendimento aos requisitos de validade da CDA e da existência de prejuízo para o executado no caso concreto depende da reanálise dada ao conjunto fático-probatório dos autos e do exame de normas infraconstitucionais. Inviabilidade do extraordinário. Súmula 279 do STF e ofensa indireta.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 776.156-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Com o mesmo raciocínio, indico, ainda, o julgamento do RE 1.057.798/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Por fim, observo que o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de apelo extremo com base na alínea b do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



     



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator